Tribunal: TJMT
Processo: 1007352-77.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007352-77.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR - CPF: 474.882.121-34 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), ROBINSON ATAÍDE COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO - CPF: 288.637.802-00 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES ATAIDE COSTA - CPF: 459.033.101-25 (EMBARGANTE), PAULO DA SILVA COSTA - CPF: 045.802.491-00 (EMBARGADO), ANDERSON ATAÍDE COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), REGIANE ATAÍDE COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RED – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – PEDIDO FORMULADO DEPOIS DE TRANSCORRIDOS MAIS DE DUAS DÉCADAS DO ARBITRAMENTO DA PENSÃO – ALEGADA OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Rejeitam-se os Aclaratórios se não há vício que o contamine. Foi dito no aresto que a Embargada também está com a saúde debilitada, e o cancelamento da pensão alimentícia irá provocar sérias dificuldades para se auto sustentar, pois nada mudou do ponto de vista da recolocação no mercado de trabalho que lhe possibilite manter pelas próprias forças o
status
social similar ao período do casamento.

2 – O julgado também explicita que, nesta quadra de cognição não exauriente, não há provas da mudança na situação econômica.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1007352-77.2021.8.11.0000)

RELATÓRIO

Trata-se Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Paulo da Silva Costa
em virtude do acórdão proferido no ID 95518993, alegando omissão do julgado.

Inconformado com a reforma da decisão que havia deferido a tutela de urgência, e manteve o seu encargo de pagar alimentos para a ex-cônjuge, o Embargante alega que a decisão é omissa no tocante à mudança da sua situação econômica.

Aduz que sofreu AVC – Acidente Vascular Cerebral em 2016, e que até hoje carrega sequelas irreversíveis, sendo necessário o uso de equipamentos para locomoção. Aduz que, por ser aposentado com 70 anos de idade, naturalmente, sua situação econômica se agravou, impedindo de pagar para a Embargada, que também é septuagenária, o valor dos alimentos que vem contribuindo há 24 (vinte e quatro) anos ininterruptos.

Alega que os autos não contêm provas concretas da incapacidade financeira da Embargada e que, apesar da idade avançada, tem chances de ser reinserida no mercado de trabalho.

Requereu, no mais, que seja sanado o ponto omisso do acórdão para que a pensão alimentícia a ser paga à Embargada seja corresponde ao seu quinhão, excluindo a parte que destinava aos filhos, já que hoje todos são maiores.

Eis a síntese do necessário.

Cuiabá, 24 de setembro de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021